Tribunal: TJDFT
Processo: 0700198-19.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CIRURGIA. CE - ARTROSCOPIA DO QUADRIL DIREITO. DEMORA EXCESSIVA DO ESTADO. NÃO CONSTATADA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de antecipação de tutela para obstar os descontos de imposto de renda no contracheque da agravante. Sustenta o recorrente que foi diagnosticado com a (Paralisia Irreversível e Incapacitante – Tromboangeíte Obliterante [Doença de Buerger] – CID I73.1 – Ausência Adquirida da Perna Abaixo do Joelho Bilateral – CID Z89.5 – Deficiência Física Permanente e Irreversível), fazendo jus ao benefício da isenção, nos termos do art. 6o, XIV e XX, da Lei no 7.713/88. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para obstar as descontos. Contrarrazões apresentadas. Preparo devidamente recolhido.
II. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão "que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública." Assim, conheço do presente recurso.
III. Por ocasião da prolação da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: "Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela, especialmente a probabilidade de acolhimento da tese recursal. Conforme documentos que instruem os autos, o autor teve amputadas ambas as penas, sendo a esquerda em 2003 e a direita em 2006 em razão do diagnóstico de Tromboangeíte Obliterante [Doença de Buerger] – CID I73.1 – Ausência Adquirida da Perna Abaixo do Joelho Bilateral – CID Z89.5. Embora se trata de condição grave de saúde, a condição de amputado não consta no rol taxativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88. Não é possível equiparar, a princípio, a condição do agravante à de uma pessoa paraplégica, uma vez que, na paralisia, não é possível o uso de órteses ou próteses, das quais inclusive faz uso o autor. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal. "
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada acerca da ausência de demonstração da probabilidade do direito.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Sem honorários ante o teor da Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.